Tribunal: CARF
Processo: 12448.918697/2011-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
12448.918697/2011-68
Recurso no
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.334 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrentes
FERRO GUSA CARAJAS S.A E FAZENDA NACIONAL

FERRO GUSA CARAJAS S.A E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITOS. RESSARCIMENTO. RATEIO PROPORCIONAL.
Pelo método do rateio proporcional aplica-se aos custos, despesas e encargos
comuns a relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta total
auferidas em cada mês, razão pela qual não havendo vendas ao mercado
externo não há como apurar créditos ressarcíveis.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.329, de 17 de
novembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 12448.918689/2011-1, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, admitido
em relação à matéria “Da Efetiva Vinculação dos Créditos de Meses Diversos à Receita de
Exportação de Períodos Subsequentes”, em face do Acórdão proferido por este Conselho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.918697/2011-68
Fl. 2038
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918697/2011-68

Em resumo, o aresto recorrido concluiu que pelo método do rateio proporcional as
despesas que geram direito de crédito somente podem ser compensadas contra débitos
pertinentes às receitas de exportação experimentadas no mesmo mês em que aquelas foram
realizadas, razão pela qual não havendo vendas ao mercado externo não há como apurar créditos
ressarcíveis.
Ou seja, entendeu que o inciso II do § 8o do artigo 3o da Lei 10.833 imporia o
aproveitamento dos créditos no mesmo mês em que realizada a despesa, assim somente sendo
possível abater débito de PIS/COFINS de um período com exportação realizada no mesmo.
Já a recorrente, em resumo, entende que que não existe prescrição legal com
referida limitação temporal, de maneira que, a teor do artigo 3o, § 4o, da Lei 10.833/03, o
aproveitamento pode ocorrer em meses subsequentes ao da despesa, desde que não
ultrapassado o prazo de cinco anos para sua escrituração como crédito.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional entende que cada pedido de ressarcimento
deverá se referir a um único mês calendário, pugnando, ao final, pela manutenção do recorrido
quanto à matéria sob discussão.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conheço do recurso nos termos em que admitido.
O presente processo foi tombado com fundamento em pedido de
ressarcimento (PER) de no 00849.38278.081008.1.1.08-0433, no
montante de R$ 752.347,59, relativo a crédito de PIS/Pasep não-
cumulativo - exportação, apurado no 4o trimestre de 2006.
A autoridade fiscal informa que a interessada não realizou operações de
exportação nos meses de janeiro/2005 a maio/2006, julho/2006,
outubro/2006, dezembro/2006, fevereiro/2007, maio/2007, julho/2007,
agosto/2007,
novembro/2007,
dezembro/2007,
fevereiro/2008
e
março/2008.
Aduz que tal situação inviabiliza qualquer ressarcimento, nos termos do
art. 6o da Lei no 10.833, de 2003, e do art. 5o da Lei n° 10.637, de 2002.
Explica que a então peticionante elegeu para a apuração dos créditos o
método do rateio proporcional a que alude o §8o dos arts. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003. Disserta sobre tal disposição para concluir
que, aplicando-o ao caso em análise, 100% dos custos da empresa estão
vinculados às receitas de vendas tributadas no mercado interno. Averba
Fl. 2039
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918697/2011-68

que, por tal razão, não há que se falar em crédito passível de
ressarcimento ou de compensação.
DECIDO
O art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei n° 10.833, de 2003, bem como o art. 5o, §§ 1o
e 2o, da Lei n° 10.637, de 2002, determinam que os créditos da não-
cumulatividade de PIS/Cofins poderão ser deduzidos da contribuição a
pagar e compensados com débitos próprios de tributos administrados pela
RFB. Somente na hipótese de remanescer crédito ao final do trimestre de
apuração, a contribuinte poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro.
Porém, nos termos do §3o do art. 6o da Lei n° 10.833/2003, aplicável
também ao PIS por força do inc. III do art. 15 desta lei, o direito à
compensação e ao ressarcimento “aplica-se somente aos créditos
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita
de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o.
Os referidos §§ 8o e 9o do art. 3o dizem respeito aos métodos de rateio
previstos na legislação para as pessoas jurídicas que apuram receitas
cumulativas e não-cumulativas. Tais métodos, aliás, são os que devem
ser aplicados aos contribuintes que apuram receita de vendas no mercado
interno, receitas de venda no mercado interno não tributadas e receitas de
exportação.
No caso, a contribuinte utilizou o método do rateio proporcional, ou seja,
aquele segundo o qual se deve aplicar aos custos, despesas e encargos
comuns a relação existente entre a receita de exportação e a receita bruta
total, auferidas em cada mês.
Com esta opção, o crédito ressarcível é o resultado da divisão entre as
receitas de vendas no mercado externo e a receita bruta total. Como não
houve operações de vendas ao mercado externo no período em questão,
não há como, com a opção realizada pela própria interessada (§ 9o do art.
3o da 10.833), vincular seus custos, despesas e encargos às receitas de
exportação. Por tal razão, não há como apurar créditos ressarcíveis.
Assim, é possível à interessada apurar créditos, aliás, o que fez. No
entanto, como o crédito apurado não está vinculado à receita de
exportação, ele somente pode ser utilizado para dedução da contribuição
devida em cada período de apuração, excetuando-se, a partir de 2005, os
casos das vendas enquadradas no art. 17 da Lei no 11.033/04, que não é o
caso da recorrente.
Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da não-
cumulatividade, como sustentou a interessada, haja vista que a legislação
não veda o direito ao aproveitamento do crédito. Logo, despesas com
investimentos em ativos e estrutura necessários à realização do objeto
social da empresa, de fato, conferem créditos da não-cumulatividade do
Fl. 2040
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.334 - CSRF/3a Turma
Processo no 12448.918697/2011-68

PIS/Cofins, como salientou a recorrente. Porém, tal princípio não se
funda no direito ao ressarcimento do crédito, mas, sim, na possibilidade
de se creditar do tributo pago na etapa anterior. Nesse sentido, com a
apropriação de créditos há a desoneração da cadeia produtiva da
manifestante, o que, na essência, não contraria a ratio essendi do
princípio da não-cumulatividade.
Por fim, acerca das alegações de violação pela lei de princípio
constitucional, falece competência a órgãos julgadores administrativos
manifestar-se sobre as mesmas.
Ante o exposto, conheço do recurso especial de divergência do
contribuinte e nego-lhe provimento.
É como voto.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 2041
DF CARF MF
Documento nato-digital